Tribunal: TJSP
Processo: 1031572-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO, NÃO BASTANDO RELATÓRIOS E LAUDOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE.

DANOS PROVENIENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS (RAIOS) EM TEMPORAL.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA A RESPONSABILIDADE CIVIL EM TAIS SITUAÇÕES.

RECURSO DESPROVIDO.